Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-31.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014294-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA - CPF: 114.638.211-15 (APELADO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATORIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – SAQUE PIX – FRAUDE DE ESTELIONATÁRIOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RISCOS DO EMPREENDIMENTO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) – Os contratos bancários são regidos pelo CDC, princípio de ordem pública e interesse social e, nesta toada, em face dos riscos do empreendimento no negócio assumido, a responsabilidade é objetiva, independente de culpa.

(2) - A culpa exclusiva da vitima ou de terceiros para elidir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sob o manto do CDC, restringe àquelas que se enquadra em eventos que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor, o que não é o caso quando terceiros, aproveitando da boa fé do cliente, invade sua conta.

(3) – A instituição financeira tem o dever de prestar serviço eficaz e, neste particular, ter condições de não permitir que terceiros invadam seu site e prática danos materiais a terceiros e, se o fazem, deve responder pelos danos materiais e morais. Se não toma estas providências, égide da responsabilidade objetiva não reside como alforriar pretensão da condenação imposta.

(4) - Comprovado o dano material pelos saques indevidos, deve a instituição financeira restituir os valores ao cliente, acrescido de juros de mora (1% ao mês) e correção monetária (INPC), a partir de cada saque feito.

(5) – O saque indevido na conta do cliente, sobretudo levando em consideração os valores, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Escapando de tal situação, o constrangimento abala psicologicamente a lesada e, neste viés, patente está a demonstração dos danos morais. Se, no caso concreto, levando em consideração as peculiaridades, o valor fixado (R$ 10.000,00) deve ser mantido já que dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade e seguindo orientação jurisprudencial a respeito.

(6) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor é anotar os alcunhados honorários recursais com majoração do que restou arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na espécie, ação de repetição de indébito c/c danos morais formulada por LEIDY HELENA OLINTO MENEZES VIEIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, todos identificados nos autos. Assinalou a autora que, através de PIX, no dia 30/01/2003 sua conta foi invadida, sendo, em três oportunidades, lesada no montante de R$ 23.557,00 (vinte e três mil quinhentos e cinqüenta e sete reais). Que vitima da fraude buscou o Banco do Brasil S/A, através do telefone próprio, para que o devido bloqueio fosse feito. Que, entretanto, com estranheza, recebeu o misero valor de 0,70 (setenta centavos) no dia posterior ao evento. Em face do exposto, buscou a tutela jurisdicional para recebimento do dano material e danos moral, este valorado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na fase sentencial, o magistrado, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do pleito inaugural e, neste viés, condenou a instituição financeira na devolução do valor sacado indevidamente, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados ambos a partir do desembolso (leia-se saque). Condenou, por outro lado, o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em grau recursal, sustenta a instituição financeira que não deu causa ao evento e que tudo não teria acontecido se o autor/apelado não tivesse fornecido suas credenciais para acesso junto a sua conta que mantém junto ao banco/recorrente.

Contraminuta recursal apresentada e, neste aspecto, fazendo as razões de fato e de direito, situação causada pelo próprio apelado, pretende a instituição financeira ser alforriada da condenação imposta. Registra em seu posicionamento ato praticado por terceiros e culpa exclusiva da vítima/apelada.

Peço dia para julgamento. Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Registro preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal e dele conheço dentro dos limites ordenados pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Pois bem.

Posta a controvérsia factual para, ao final, dirimir quem tem razão jurídica, inicialmente, deve ser visto que a questão é de consumo e, neste viés, a relação entre as partes está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. E, por outro lado, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, isto é, responde independente de culpa em face da atividade desenvolvida.

No caso em apreço, malgrado os argumentos vertidos em sede recursal, inclino-me a manter a sentença recorrida pelos seus jurídicos fundamentos.

Isto porque, confessa o autor que em data de 30/01/2023, através de telefonema, supostamente do Banco do Brasil S/A, foi informado que sua conta foi invadida e que fora informada da contratação indevida de um empréstimo. Nessa toada, atendendo a orientação do interlocutor, repassou as informações solicitadas, a fim de impedir a ocorrência de golpe em sua conta. Ato contínuo, os saques em número de três (3) foram feitos. Que a tentativa de resolver a situação de bloqueio junto a instituição financeira restou frustrada e, neste viés, não conseguiu receber os valores.

A única situação cabível para alforriar a instituição financeira de condenação que lhe foi imposta pela sentença recorrida é que, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, comprovasse culpa exclusiva de terceiros ou da vítima (no caso o cliente), o que, de resto, não aconteceu.

Entendo que, na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do próprio Código Civil Brasileiro, pelo risco do negócio assumido, prestação de serviço eficaz em todos os sentidos vislumbra que a instituição financeira é responsável pelos danos causados ao consumidor perpetrado pelo canal de relacionamento do banco com terceiros. (artigo 14 do CDC).

Isto porque, descortinando divergência em relação aos argumentos recursais, esse tipo de golpe somente ocorre porque a instituição financeira não promove a segurança esperada pelo cliente em suas transações e diante de completa ausência de controle de segurança, se apresente negligente ao realizar o monitoramento e fiscalização de operações financeiras atípicas (no caso três PIX na mesma dada) e que por isso fogem do perfil do cliente da instituição recorrida. Se não consegue impedir golpes de terceiros, dispensando considerações mais aprofundadas e sob o comando legal da responsabilidade civil objetiva, não existem razões para alforriar a instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais.

Soma-se a este fato que, apesar de lesada, descobrindo a falha, após a fraude, imediatamente buscou a instituição financeira e não recebeu o tratamento adequado que poderia evitar ou minimizar a fraude que foi perpetrada com a utilização do número de telefone da instituição financeira. Consta que, no dia posterior, a título de reembolso, magros 0,70 centavos foi devolvido a cliente lesada.

Destaco, ainda, para este meu entendimento que compete a instituição financeira, que aufere elevados lucros anualmente, adotar as soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como as narradas pela apelada no seu pedido inicial, construindo mais uma barreira para que estelionatários não tirem o proveito da boa fé dos consumidores, no caso, a cliente do Banco do Brasil.

Trata-se, inclusive de princípio de Política Nacional das Relações de Consumo, previsto no artigo 4º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor – educação e informação de fornecedores e consumidores, quando aos seus direitos e deveres, com vistas a melhoria do mercado de consumo. (grifei).

Aliás, entre um dos direitos basilares do consumidor prescrito no seu artigo 6º, destaca-se o incisos VI e X – a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos e a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em, geral. (grifei).

Por outro lado, quanto aos danos morais, observo com clareza que, no caso concreto, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim violação da personalidade da apelada abalada. Isto porque, baixando os fatos a realidade, o sumiço de valores em sua conta, o descaso da instituição financeira em resolver a questão ou mesmo minimizar o prejuízo (devolvendo apenas 0,70 centavos no dia posterior), não recebeu a cliente um tratamento digno esperado. Portanto, o transtorno causado pelo criminoso/estelionatário não se tratou de um mero dissabor, mas efetiva violação aos direitos da personalidade.

Deve ser visto, de forma derradeira, que a culpa exclusiva da vitima ou de terceiros para elidir a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sob o manto do CDC, restringe àquelas que se enquadra em eventos que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor (BB).

Assim, segundo penso, a atuação indevida de terceiros no contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal em entre a conduta da instituição financeira (BB) e os danos causados aos consumidores, porquanto, trata-se de caso fortuito interno, relacionados aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do que consagra o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dano material comprovado, situação incontroversa nos autos, a rigor da defesa posta pelo banco apelante. Dano moral existente; surge o dever indeclinável de indenizar, a rigor do estabelecido nos incisos V e X, do artigo 5º da Constituição Federal.

Bem a propósito.

‘APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada com a utilização de canal de relacionamento do banco por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. A realização de operações financeiras de grande monta incompatíveis com o perfil do cliente em curto espaço de tempo configura falha no dever de segurança. 2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor. 3. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida e apelação adesiva de José Dornelas Batista provida. (Acórdão 1661049, 07029824520228070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. (fonte Google).

E, com relação ao valor, dosando a sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a rigor de decisões jurisprudenciais semelhantes, inclusive desta Câmara e ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido, dispensando alongar sobre este tênue aspecto jurídico.

O valor do quanto da indenização a título de danos morais obedecendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observado no caso o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização não reside como modificar o bem dosado valor tratado na sentença.

Alias, entendo perfeitamente aplicável o método bifásico para fixação do dano moral, conforme orientação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Edição 125 da Revista de Jurisprudência em Teses.

"A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjugam os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano."

Correta a dosagem financeira constante da sentença recorrida, nada a modificar.

Portanto, a pretensão recursal em face dos aspectos vertidos acima, naufraga.

Com estes fragmentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento. E, por imposição do contido no § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Cumprimento da decisão por cálculos aritméticos, dada a singeleza da situação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024